Tribunal: TJDFT
Processo: 0744743-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUES). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. CARÁTER ACESSÓRIO. CAUSÍDICOS. DESTAQUE POSTULADO DA VERBA HONORÁRIA PARA PAGAMENTO EXCLUSIVO E ANTERIOR AO CRÉDITO PRINCIPAL DO CLIENTE, CREDOR DA DÍVIDA INADIMPLIDA. PRETENSÃO INADMISSÍVEL. PREFERÊNCIA NÃO AUTORIZADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O contrato de honorários, escrito ou verbal, não observará válidos parâmetros se subverter o senso lógico formal de que o objetivo primeiro é a satisfação do crédito principal buscado pelo cliente/contratante, não a verba honorária almejada pelo advogado/contratado. Nesse sentido são os honorários, inequivocamente, verba acessória, subordinada à satisfação do crédito excutido, e o fato de possuir natureza alimentar em nada altera essa compreensão. Não há, sob a perspectiva aqui colocada, autonomia, afinal o profissional do direito se compromete a realizar um serviço técnico e remunerado em prol de seu cliente, pelo que não pode antecipar a concretização do benefício que do contrato decorre à concretização do direito de seu cliente.
2. Acolher a pretensão recursal importaria, desenganadamente, macular a própria finalidade da ação de execução que foi deflagrada no interesse da parte credora e não dos advogados, notadamente quando postulado o recebimento antecipado de honorários advocatícios de sucumbência fixados para o próprio processo de execução, que não teve curso encerrado pelo adimplemento obrigacional. Inadmissível subversão da ordem dos créditos que, ao fim e ao cabo, configura verdadeiro conflito entre o interesse do cliente e do causídico, malferindo o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.
3. Recurso conhecido e desprovido.